Tribunal: TJES
Processo: 5000613-17.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000613-17.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOZE NODARI ZANDONADE

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INJETÁVEL
.
DANO MORAL.
DANO MATERIAL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
À
luz do entendimento do STJ, impera destacar que
“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Precedentes.

II. A
Colenda Corte assevera
em caso assemelhado ao presente
, ainda, que “A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)”.

III. C
onsistindo o medicamento enoxaparina de uso intravenoso, não devendo ser aplicado em ambiente domiciliar pelo próprio paciente, necessitando-se de ajuda de um profissional de saúde, e como bem salientado pelo próprio C. STJ que
“não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente
domiciliar,
por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”,
razão não há para a manutenção da sentença vergastada,
devendo pleito autoral concernente ao fornecimento pelo plano de saúde apelado ser acolhido, eis que
a negativa de cobertura é indevida.

IV.
Q
uanto
à
caracterização do dano moral, vale o destaque para precedente muito recente da Corte Superior de Justiça, a envolver, inclusive, a própria Unimed em caso de negativa de cobertura,
ficando assente
que “A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

V.
Com relação aos danos materiais perseguidos, concernente aos gastos com o medicamento em questão em razão da negativa do plano apelado, também entend
eu-se
cabíveis, todavia, devem
compreender apenas os referentes à aquisição do medicamento debatido,
valores
estes

corrigidos do efetivo dese
mbolso e juros de mora da citação,
dada a relação contratual entre as partes

VI.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000613-17.2022.8.08.0049

DATA DA SESSÃO:- 12/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada por JOZE NODARI ZANDONADE em desfavor da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes ao fornecimento de medicamento (enoxaparina), danos materiais e morais
.

Em suas razões recursais, sustentou a apelante, em suma, que “
o medicamento possui registro na ANVISA, PARECER FAVORÁVEL DO CONITEC, JÁ FOI INCORPORADO AO SUS DESDE DE 2018 E PASSOU A, AUTOMATICAMENTE, CONSTAR NO ROL DA ANS”
e que “
a negativa de fornecimento do medicamento - em razão de ser caracterizado domiciliar - cuja doença está devidamente acobertada pelo contrato celebrado entre o consumidor e o plano de saúde é considerada amplamente abusiva”.

Prossegue com a argumentação, ainda, de que “
o plano de saúde deve prestar em casos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, o tratamento necessário para a manutenção da gravidez”,
sendo certo que “
quando mais precisou, teve do seu plano de saúde uma negativa abusiva e ilícita que pode prejudicar sua saúde e comprometer a vida do seu filho”.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada por JOZE NODARI ZANDONADE em desfavor da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes ao fornecimento de medicamento (enoxaparina), danos materiais e morais
.

Em suas razões recursais, sustentou a apelante, em suma, que “
o medicamento possui registro na ANVISA, PARECER FAVORÁVEL DO CONITEC, JÁ FOI INCORPORADO AO SUS DESDE DE 2018 E PASSOU A, AUTOMATICAMENTE, CONSTAR NO ROL DA ANS”
e que “
a negativa de fornecimento do medicamento - em razão de ser caracterizado domiciliar - cuja doença está devidamente acobertada pelo contrato celebrado entre o consumidor e o plano de saúde é considerada amplamente abusiva”.

Prossegue com a argumentação, ainda, de que “
o plano de saúde deve prestar em casos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, o tratamento necessário para a manutenção da gravidez”,
sendo certo que “
quando mais precisou, teve do seu plano de saúde uma negativa abusiva e ilícita que pode prejudicar sua saúde e comprometer a vida do seu filho”.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Na hipótese, extrai-se dos autos que a apelante ajuizou a presente demanda em razão da negativa administrativa da apelada de fornecimento do medicamento enoxaparina sódica em dosagem de 40mg, a qual deveria ser utilizada durante toda a gestação e até 90 dias após o parto. Isto porque conforme relata “
a Apelante está grávida é portadora de trombofilia com deficiência nas proteínas S e MTHFR C677T, já tendo histórico de 01 perda gestacional, conforme faz prova o laudo médico anexo, devidamente assinado por médico(a) especialista que acompanha à Autora, ora Apelante”.

Para melhor compreensão de seu quadro clínico, juntou laudo médico subscrito por profissional de ginecologia e obstetrícia que a acompanha, no qual se destacou q
ue o “não uso do fármaco poderá acarretar em morte fetal e complicações na saúde materno-fetal, ante ao alto risco de aparecimento de eventos tromboembólicos na gestação, sendo, portanto, essencial durante toda a gestação e puerpério”.

Pois bem. Prefacialmente, saliento, desde já, que eventual abusividade contratual deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Note-se, por oportuno e relevante, que referida compreensão ganhou especial destaque após as alterações promovidas no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98, pela Lei 14454/22, passando a estabelecer, expressamente, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, é certo que à luz do entendimento do STJ, impera destacar que “
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,

salvo

os antineoplásicos orais (e correlacionados),

a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)”
(STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

A complementar o raciocínio a albergar o pleito da apelante, a Colenda Corte assevera em caso assemelhado ao presente, ainda, que “
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)”
.
(STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Em idêntico sentido, elucida que “
Hipótese em que se verifica que
o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde
”
.
(STJ, REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Aliás, especificamente em relação ao
medicamento enoxaparina
a própria Corte Cidadã enunciou no RECURSO ESPECIAL Nº 1898392/SP, o seguinte:

“
(...) ampliando a discussão sobre a obrigatoriedade de cobertura de medicamento de uso domiciliar, a Terceira Turma, quando do Julgamento do REsp Nº 1.927.566/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2021, acentuou que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é tratamento domiciliar pois "(...) O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado – é autoadministrado pelo paciente – e cuja indicação não tenha, por fim, substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em ambiente domiciliar.

No voto, a Ministra Relatora ressalta que "(...) Como toda medicação administrada por via parenteral, a administração intravenosa – ou endovenosa – exige a assistência de um profissional de saúde habilitado, como determina o item 3.2.2 da Resolução da Anvisa RDC 45, de 12/03/2003, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde, e também o art. 11, III, do Decreto 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498/1986, a qual dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências, a saber, respectivamente:

3.2.2. O enfermeiro é o responsável pela administração das SP [solução parenteral] e prescrição dos cuidados de enfermagem em âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar.

Art. 11 O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:

[...] III – executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral".

Assim, cumpre analisar a medicação requerida pela autora.

Na hipótese, trata-se de Clexane (enoxaparina sódica), que segundo informação fornecida pelo laboratório SANOFI, na bula do paciente registrada na Anvisa, o medicamento é apresentado em solução injetável de uso intravenoso ou subcutâneo.

Trata-se, portanto, de medicamento prescrito pelo médico assistente que não é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado.

Logo, não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Nesse contexto, deve ter cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, como decidiu o Tribunal de origem”.

Diante de tal cenário, consistindo o medicamento enoxaparina de uso intravenoso, não devendo ser aplicado em ambiente domiciliar pelo próprio paciente, necessitando-se de ajuda de um profissional de saúde, e como bem salientado pelo próprio C. STJ que “
não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”,
a meu ver, razão não há para a manutenção da sentença vergastada, devendo pleito autoral concernente ao fornecimento pelo plano de saúde apelado ser acolhido, eis que a negativa de cobertura é indevida.

Em julgamento recente esta Egrégia Corte Estadual reconheceu o direito ao custeio exatamente de
enoxaparina

sódica
pelo plano de saúde,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE O MEDICAMENTO CLEXANE
(ENOXAPARINA SÓDICA)
A PACIENTE QUE APRESENTA GRAVIDEZ DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O medicamento enoxaparina é de uso INTRAVENOSO, não podendo, por isso, ser aplicado pelo paciente em ambiente domiciliar sem que, para isso, necessite da ajuda de um profissional de saúde, conforme inclusive, determinação da ANVISA nesse sentido. 2. Como asseverado pelo STJ, “não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DEVIDA. CASO DE URGÊNCIA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. Compulsando os autos verifica-se que a agravada está grávida e, devido aos problemas que sofrera em gestações anteriores resultando em abortos espontâneos, seu médico atestou o uso do medicamento enxoparina como tratamento a fim de manter e cuidar da gestação da autora. 3. Assim sendo, fica premente a urgência do presente caso, estando verificado o perigo de dano e a aparência do bom direito, sendo o caso de manter a decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.(TJRS; AI 0108158-18.2018.8.21.7000; Garibaldi; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 26/06/2018; DJERS 03/07/2018) 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005098-47.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 31/10/2022)

Quanto à caracterização do dano moral, vale o destaque para precedente muito recente da Corte Superior de Justiça, a envolver, inclusive, a própria Unimed em caso de negativa de cobertura, ficando assente que
“
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
“ (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de 19/4/2023
.)

Sobre o
quantum
indenizatório, entendo adequada a monta pleiteada pela apelante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que plenamente condizente com a concretude do caso, em que viu-se desassistida a autora, obrigando-se a conviver com a questão da doença sem a contraprestação pela apelada do tratamento a que fazia jus, ampliando e agravando, a situação fática de aflição psicológica e angústia daquele que já se vê, em todos os sentidos, debilitado diante de fragilidade de saúde em momento em que o emocional também já se encontra debilitado.

Ademais, é preciso considerar que no arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.”

Este Tribunal, em caso análogo, já asseverou que “
Uma vez configurado o dano moral em razão de negativa indevida de cobertura (ato ilícito), ainda mais de procedimento de urgência, vale consignar que
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

arbitrados pelo Juízo a quo, está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria e, sobretudo, com os princípios balizadores para sua fixação, quais sejam: condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038200000206, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 25/05/2022)

Com relação aos danos materiais perseguidos, concernente aos gastos com o medicamento em questão em razão da negativa do plano apelado, também entendo cabíveis, todavia, devem compreender apenas os referentes à aquisição do medicamento debatido, colacionados nos autos em Id 6217227 (excluídos os relativos aos recibos n. 376 e 385), valores estes corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação, dada a relação contratual entre as partes (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014190065624, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dada a inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 11% (onze) sobre o valor da condenação, especialmente diante do zelo empregado pelo causídico da recorrente e relativa complexidade da causa (§ 2º, do art.85, do CPC).

À luz do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o pleito exordial,
de modo a condenar a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao fornecimento do medicamento enoxaparina sódica nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação; e ao pagamento de danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação. Condeno o apelado, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 11% (onze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Averbo minha suspeição para atuar nesse processo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I
S T A

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 19/12/2023

V O T O

V I S TA - DIVERGENTE

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOZE NODARI ZANDONADE
em desfavor da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes ao fornecimento de medicamento (enoxaparina), danos materiais e morais.

Na origem, verifica-se que a apelante ajuizou a presente demanda em razão da negativa administrativa da apelada de fornecimento do medicamento enoxaparina sódica em dosagem de 40mg, a qual deveria ser utilizada durante toda a gestação e até 90 dias após o parto. Isto porque conforme relata “a Apelante está grávida é portadora de trombofilia com deficiência nas proteínas S e MTHFR C677T, já tendo histórico de 01 perda gestacional, conforme faz prova o laudo médico anexo, devidamente assinado por médico(a) especialista que acompanha à Autora, ora Apelante”.

O MM. Juiz de Direito, ao julgar improcedente a ação, fundamentou que “embora o medicamento Enoxaparina 40mg esteja na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), não figura entre os antineoplásicos orais e correlacionados, nem os de medicação assistida (home care), e tampouco integra o rol de medicamentos de fornecimento obrigatório da ANSE. Nada obstante, também aduziu que “o artigo 59, inciso IX do contrato firmado entre as partes (ID 14293538) exclui da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles que não requerem administração assistida, isto é, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo o uso não é exclusivamente hospitalar”.

Em suas razões recursais, sustentou a apelante, em suma, que “o medicamento possui registro na ANVISA, PARECER FAVORÁVEL DO CONITEC, JÁ FOI INCORPORADO AO SUS DESDE DE 2018 E PASSOU A, AUTOMATICAMENTE, CONSTAR NO ROL DA ANS” e que “a negativa de fornecimento do medicamento - em razão de ser caracterizado domiciliar - cuja doença está devidamente acobertada pelo contrato celebrado entre o consumidor e o plano de saúde é considerada amplamente abusiva”.

Argumenta ainda que “o plano de saúde deve prestar em casos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, o tratamento necessário para a manutenção da gravidez”, sendo certo que “quando mais precisou, teve do seu plano de saúde uma negativa abusiva e ilícita que pode prejudicar sua saúde e comprometer a vida do seu filho”.

O nobre Desembargador Relator deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a “condenar a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao fornecimento do medicamento enoxaparina sódica nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação; e ao pagamento de danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação”. Outrossim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 11% (onze) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De início, destaco que o medicamento enoxaparina, apesar de ser administrado pela via subcutânea, é de uso domiciliar, conforme já reconheceu o Ministro Moura Ribeiro, por ocasião da decisão monocrática proferida no REsp. 2013134/RS, bem como vem entendendo a jurisprudência dos demais tribunais. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. ORIENTAÇÃO ASSENTADA PELA TERCEIRA TURMA NO JULGAMENTO DO RESP 1.692.938/SP. RECUSA DEVIDA. DEVER DE COBERTURA. AUSÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp n. 2.013.134, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/08/2022). [não existem grifos no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Pretensão de fornecimento de
Enoxaparina Sódica
40mg. Indeferimento. Insurgência da autora. Rejeição. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Medicamento de uso domiciliar. Doença não neoplásica. Probabilidade do direito não evidenciada. Inteligência do art. 10, VI da Lei nº 9656/98
. Fármaco disponibilizado pelo SUS. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP; AI 2161951-66.2023.8.26.0000; Ac. 17047770; Assis; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 15/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 2965) [não existem grifos no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA ASSISTENCIAL. MEDICAMENTO "CLEXANE (
ENOXAPARINA SÓDICA
) 40 MG". TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE INEXIGÊNCIA DE COBERTURA DE "
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR
", SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98). CONTRATO QUE REPETE A EXCLUSÃO.
MEDICAMENTO DEBATIDO QUE PODE SER ADMINISTRADO EM AMBIENTE EXTERNO AO DE UNIDADE DE SAÚDE
(ART. 17, VI, DA RN Nº 465/21 DA ANS). PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. 1. Controvérsia que não passa pela análise da pertinência do tratamento solicitado pelo médico assistente, mas pelo exame de sua cobertura assistencial pela Operadora de Saúde. 2. Assim como em qualquer contrato de seguro, no mercado de saúde suplementar as obrigações das operadoras se resumem aos riscos cobertos em razão do contrato, da disciplina normativa e da legislação aplicável, inexistindo responsabilidade absoluta e integral.
Não à toa, conforme expresso texto legislativo, descabida a exigência, por exemplo
, de técnicas experimentais (art. 10, I, da Lei nº 9.656/98), de tratamentos sem consenso científico (art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98) e, ainda,
de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98)
. 3. Deferência judicial à conceituação de medicamento para tratamento domiciliar trazida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANS no art. 17, VI, de sua Resolução Normativa nº 465/21, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 4.
Bula do medicamento que não tece considerações a respeito de administração em unidades de saúde ou, mesmo, da exigência de aplicação por profissional especializados, trazendo uma série de esclarecimentos a respeito da autoinjeção
. 5. Ausência de relevância argumentativa que impede a tutela de urgência almejada, nos termos do art. 300 do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJPR; AgInstr 0041920-30.2023.8.16.0000; Cascavel; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 07/08/2023; DJPR 07/08/2023) [não existem grifos no original]

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Medicamentos. Autora portadora de trombofilia. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento de uso domiciliar (
Enoxaparina
), sob pena de multa diária. Insurgência da parte ré. Alegação que o medicamento requerido na inicial, de uso domiciliar, não consta no rol da ANS. Os artigos 757 e 760 do Código Civil e o parágrafo 4º do artigo 54 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR admitem, expressamente, a limitação do risco, sendo, portanto, válidas cláusulas contratuais nesse sentido.
Embora se reconheça que o medicamento tenha o potencial de manter a saúde da agravada durante sua gestação, trata-se de medicamento de uso domiciliar, cuja exclusão respaldada no artigo 10, inciso VI da Lei nº 9656/98, exceto para tratamentos antineoplásicos
, bem como no Contrato de Plano de Saúde, na clausula 10.1, item k e no artigo 17 da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. Necessário que se respeite a relação estabelecida entre a cobertura de serviços ofertada pela operadora de plano de saúde e a retribuição paga pelo contratante, sob pena de gerar desequilíbrio para uma das partes. Reforma da Decisão agravada. Provimento do Agravo de Instrumento”. (TJRJ; AI 0003636-66.2023.8.19.0000; Niterói; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; DORJ 01/08/2023; Pág. 372) [não existem grifos no original]

Nessa senda, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação do plano de saúde em fornecer este tipo de fármaco, considera-se que a recusa se mostra lícita.

Oportuno salientar ainda que o disposto no inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98, prevê que a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, só alcança aqueles direcionados ao tratamento de câncer, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, incisos I, “c” e II, “g”, do mesmo diploma legal.

Em recente jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça vem concluindo que o plano de saúde não está obrigado ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles indicados pelo médico assistente para administração em ambiente externo, ficando ressalvados os antineoplásicos, a medicação no sistema home care e os catalogados pela ANS para esse fim, como se observa das ementas abaixo transcritas, in verbis:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANEMIA APLÁSTICA IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos ERESP 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado pelas instâncias ordinárias, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito para o tratamento de anemia aplástica idiopática pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
. 3. Agravo interno provido”.
(STJ; AgInt-REsp 1.876.600; Proc. 2020/0125407-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/09/2023) [não existe grifo no original]

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. TAXATIVIDADE, EM REGRA, DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA DE COBERTURA LÍCITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é lícita a negativa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ; AgInt-REsp 2.076.106; Proc. 2023/0181027-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 30/08/2023)[não existe grifo no original]

Oportuno trazer ementa de decisão unânime da 3ª Câmara Cível, proferida recentemente (04/08/2023) na Apelação Cível nº 0008360-14.2017.8.08.0006, também de relatoria do Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, em julgamento do qual participei como vogal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO DOMICILIAR NÃO ENQUADRADOS COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.
SENTENÇA REFORMADA.

I. Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmada ao analisar os artigos 10, inciso VI, da Lei 9656/98 e 19, §1º, inciso VI, da RN-ANS 338/13 (atual artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da RN-ANS 465/21), sobressai-se a obrigatoriedade da cobertura, pelos Planos de Saúde, da medicação assistida, oriunda do home care, porquanto seria igualmente fornecida ao paciente em ambiente hospitalar.

II. Na hipótese, conquanto trate-se de caso de atenção domiciliar na modalidade internação, o demandante não comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos arrolados na exordial, vez que sequer colacionou prescrição médica, quiçá para disponibilização em regime de internação domiciliar (home care).

III. Tal circunstância afasta a cobertura obrigatória do Plano de Saúde, eis que os fármacos e produtos alimentícios vindicados não se enquadram como medicação assistida, mas de uso domiciliar, comumente encontrados em farmácias, sendo estranhos às coberturas mínimas previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei 9656/98, e expressamente excluídos da cobertura contratual.

IV. Recurso interposto por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI conhecido e desprovido.

V. Recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e provido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 0008360-14.2017.8.08.0006, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 09/08/2023)

Colaciono, ainda, ementa de decisão unânime ainda mais recente, sob minha relatoria, no âmbito desta E. Quarta Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

2. Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores e, mesmo nos casos de autorização da ANVISA para importação de produto derivado da “cannabis”, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio de medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e/ou contratual.

3. Diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, ausente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão da tutela antecipatória pleiteada.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 5012597-48.2022.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
. Data de Julgamento: 05/09/2023)

Especificamente
em relação ao mesmo medicamento ora pleiteado
, este Sodalício também vem se manifestando no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde não se confunde com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio.
2.. Em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano. 3. Com relação à segunda hipótese, a jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológico, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006140-63.2023.8.08.0000, Relator (DESIGNADO): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 24/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR.
ENOXAPARINA
SÓDICA. TROMBOFILIA.
NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. O medicamento enoxaparina, apesar de ser administrado pela via subcutânea, é de uso domiciliar, conforme já reconheceu o Ministro Moura Ribeiro, por ocasião da decisão monocrática proferida no REsp. 2013134/RS, bem como vem entendendo a jurisprudência dos demais tribunais. 2. Por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação do plano de saúde em fornecer este tipo de fármaco, considera-se que a recusa se mostra lícita, porquanto o inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98 dispõe que a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, só alcança aqueles direcionados ao tratamento de câncer, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, incisos I, “c” e II, “g”, do mesmo diploma legal.
3. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem concluído não estar o plano de saúde obrigado ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles indicados pelo médico assistente para administração em ambiente externo, ficando ressalvados os antineoplásicos, a medicação no sistema home care e os catalogados pela ANS para esse fim (AgInt-REsp 1.876.600).
4. Nos casos em que se revela lícita a recusa pela operadora, pode a parte se valer de eventual pleito em face do Estado, com esteio no direito fundamental à saúde consagrado no texto constitucional, com o objetivo de obtenção do medicamento prescrito, tratando-se, in casu, de fármaco disponibilizado pelo SUS. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001398-92.2023.8.08.0000, Relator: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 14/12/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto
, peço vênia ao eminente Relator para
inaugurar divergência, a fim de
negar provimento ao recurso interposto por JOZE NODARI ZANDONADE
, mantendo
in totum
o
decisum
objurgado.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ora Recorrente ao patrono da parte ora Recorrida em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, pedi vista dos autos, examinei a matéria, e acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000613-17.2022.8.08.0049

APEL
ANTE: JOZE NODARI ZANDONADE

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação
interposto em face d
e

sentença

proferida em
ação ordinária

ajuizada por
JOZE NODARI ZANDONADE

em desfavor da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s
autora
is concernentes ao fornecimento de medicamento
(enoxaparina)
, danos materiais e morais
.

Em suas razões recursais, sustentou
a
apelante,
em suma,

que
“o medicamento possui registro na ANVISA, PARECER FAVORÁVEL DO CONITEC, JÁ FOI INCORPORADO AO SUS DESDE DE 2018 E PASSOU A, AUTOMATICAMENTE, CONSTAR NO ROL DA ANS
”
e

que

“a negativa de fornecimento do medicamento - em razão de ser caracterizado domiciliar - cuja doença está devidamente acobertada pelo contrato celebrado entre o consumidor e o plano de saúde é considerada amplamente abusiva”.

Prossegue com a argumentação, ainda, de que
“o plano de saúde deve prestar em casos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, o tratamento necessário para a manutenção da gravidez”
,
sendo certo que
“quando mais precisou, teve do seu plano de saúde uma negativa abusiva e ilícita que pode prejudicar sua saúde e comprometer a vida do seu filho”
.

C
ontrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. N
a hipótese, extrai-se dos autos
que
a

apela
nte ajuizou a presente demanda em razão da negativa administrativa da apelada de fornecimento do medicamento enoxaparina sódica em dosagem de 40mg, a qual deveria ser utilizada durante toda a gestação e até 90 dias após o parto. Isto porque conforme relata
“a Apelante está grávida é portadora de trombofilia com deficiência nas proteínas S e MTHFR C677T, já tendo histórico de 01 perda gestacional, conforme faz prova o laudo médico anexo, devidamente assinado por médico(a) especialista que acompanha à Autora, ora Apelante”.

Para melhor
compreensão
de seu quadro clínico, juntou laudo médico
subscrito
por
profissional
de ginecologia e obstetrícia
que
a
acompanha,
no qual se destacou
q
ue o “não uso do fármaco poderá acarretar em morte fetal e complicações na saúde materno-fetal, ante ao alto risco
de
aparecimento de eventos tromboembólicos na gestação, sendo, portanto, essencial durante toda a gestação e puerpério”.

Pois bem.
Prefacialmente, saliento, desde já, que eventual abusividade contratua
l
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Note-se,
por oportuno e relevante,
que referida compreensão
ganhou
especial destaque após as alterações promovidas
no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
pela Lei 14454/22,
passando a estabelecer, expressamente, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

E
specificadamente no que se refere ao caso dos autos,
é certo que
à luz do entendimento do STJ, impera destacar que

“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,

salvo

os antineoplásicos orais (e correlacionados),

a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)”
(
STJ,
AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

A
complementar o raciocínio a albergar o pleito da apela
nte
, a Colenda Corte assevera
em caso assemelhado ao presente
, ainda, que
“
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)”
.
(
STJ,
AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

E
m idêntico sentido, elucida que

“
Hipótese em que se verifica que
o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde
”.
(
STJ,
REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Aliás, especificamente em relação ao
medicamento enoxaparina
a própria Corte Cidadã enunciou
no RECURSO ESPECIAL Nº 1898392/SP,
o
seguinte:

“
(...
)
ampliando a discussão sobre a obrigatoriedade de cobertura de medicamento de uso
domiciliar,
a Terceira Turma, quando do Julgamento do REsp Nº 1.927.566/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2021, acentuou que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é tratamento domiciliar pois "(...) O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde,
que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado – é autoadministrado pelo paciente – e cuja indicação não tenha, por fim, substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em ambiente domiciliar.

No voto, a Ministra Relatora ressalta que "(...) Como toda medicação administrada por via parenteral, a administração intravenosa – ou endovenosa – exige a assistência de um profissional de saúde habilitado, como determina o item 3.2.2 da Resolução da Anvisa RDC 45, de 12/03/2003, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde, e também o art. 11, III, do Decreto 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498/1986, a qual dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências, a saber, respectivamente:

3.2.2. O enfermeiro é o responsável pela administração das SP [solução parenteral] e prescrição dos cuidados de enfermagem em âmbito hospitalar, ambulatorial e
domiciliar
.

Art. 11 O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:

[...] III – executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral".

Assim, cumpre analisar a medicação requerida pela autora.

Na hipótese, trata-se de Clexane (
enoxaparina
sódica), que segundo informação fornecida pelo laboratório SANOFI, na bula do paciente registrada na Anvisa, o medicamento é apresentado em solução injetável de uso intravenoso ou subcutâneo.

Trata-se, portanto, de medicamento prescrito pelo médico assistente que não é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado.

Logo, não se trata de medicamento para tratamento
domiciliar,
a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente
domiciliar,
por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Nesse contexto, deve ter cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, como decidiu o Tribunal de origem”.

Diante de tal cenário, consistindo o medicamento enoxaparina de uso intravenoso, não devendo ser aplicado em ambiente domiciliar pelo próprio paciente, necessitando-se de ajuda de um profissional de saúde, e como bem salientado pelo próprio C. STJ que
“não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente
domiciliar,

por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”
,

a meu ver, razão não há para a manutenção da sentença vergastada,
devendo pleito autoral concernente ao fornecimento pelo plano de saúde apelado ser acolhido, eis que
a negativa de cobertura é indevida.

Em julgamento recente esta Egrégia Corte Estadual reconheceu o direito ao custeio exatamente de
enoxaparina

sódica

pelo plano de saúde,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE O MEDICAMENTO CLEXANE
(ENOXAPARINA SÓDICA)
A PACIENTE QUE APRESENTA GRAVIDEZ DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O medicamento enoxaparina é de uso INTRAVENOSO, não podendo, por isso, ser aplicado pelo paciente em ambiente domiciliar sem que, para isso, necessite da ajuda de um profissional de saúde, conforme inclusive, determinação da ANVISA nesse sentido. 2. Como asseverado pelo STJ, “não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DEVIDA. CASO DE URGÊNCIA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. Compulsando os autos verifica-se que a agravada está grávida e, devido aos problemas que sofrera em gestações anteriores resultando em abortos espontâneos, seu médico atestou o uso do medicamento enxoparina como tratamento a fim de manter e cuidar da gestação da autora. 3. Assim sendo, fica premente a urgência do presente caso, estando verificado o perigo de dano e a aparência do bom direito, sendo o caso de manter a decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.(TJRS; AI 0108158-18.2018.8.21.7000; Garibaldi; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 26/06/2018; DJERS 03/07/2018) 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005098-47.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 31/10/2022)

Q
uanto
à
caracterização do dano moral, vale o destaque para precedente muito recente da Corte Superior de Justiça, a envolver, inclusive, a própria Unimed em caso de negativa de cobertura,
ficando assente
que
“
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
“

(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de 19/4/2023
.)

Sobre o
quantum
indenizatório,
entendo adequada a monta pleiteada pela apelante
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que
plenamente condizente com a concretude do caso, em que viu-se desassistida a
a
utora, obrigando-
se
a conviver
com a
questão da doença
sem
a contraprestação pela apelada d
o tratamento
a que fazia jus
, ampliando e agravando, a situação fática de aflição psicológica e angústia daquele que já se vê, em todos os sentidos, debilitado diante de
fragilidade de saúde em momento em que o emocional também já se encontra debilitado
.

Ademais, é preciso considerar que no arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

A
inda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que
“(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.”

E
ste Tribunal, em caso análogo, já asseverou que
“
Uma vez configurado o dano moral em razão de negativa indevida de cobertura (ato ilícito), ainda mais de procedimento de urgência, vale consignar que
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
arbitrados pelo Juízo a quo, está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria e, sobretudo, com os princípios balizadores para sua fixação, quais sejam: condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038200000206, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 25/05/2022)

Com relação aos danos materiais perseguidos, concernente aos gastos com o medicamento em questão em razão da negativa do plano apelado, também entendo cabíveis, todavia, devem
compreender apenas os referentes à aquisição do medicamento debatido,
colacionados
nos autos em Id 6217227 (excluídos os
relativos aos
recibos n. 376 e 385),
valores
estes

corrigidos do efetivo dese
mbolso e juros de mora da citação,
dada a relação contratual entre as partes
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014190065624, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dada a inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios, os quais fixo em 11%
(onze)
sobre o valor da condenação, especialmente diante do zelo empregado pelo causídico da recorrente e relativa complexidade da causa (
§ 2º, do art.85, do CPC).

À luz do exposto
,
conheço e
dou
parcial

provimento ao recurso
para
julgar
parcialmente
procedente o pleito exordial,
de modo a
condenar a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ao fornecimento do medicamento
enoxaparina sódica
nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento d
e
indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação;
e
ao pagamento de
danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos),
corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação
.
Condeno o apelado,
ainda,
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios no valor de 11%
(onze)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOZE NODARI ZANDONADE
em desfavor da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes ao fornecimento de medicamento (enoxaparina), danos materiais e morais.

Na origem, verifica-se que a apelante ajuizou a presente demanda em razão da negativa administrativa da apelada de fornecimento do medicamento enoxaparina sódica em dosagem de 40mg, a qual deveria ser utilizada durante toda a gestação e até 90 dias após o parto. Isto porque conforme relata “a Apelante está grávida é portadora de trombofilia com deficiência nas proteínas S e MTHFR C677T, já tendo histórico de 01 perda gestacional, conforme faz prova o laudo médico anexo, devidamente assinado por médico(a) especialista que acompanha à Autora, ora Apelante”.

O MM. Juiz de Direito, ao julgar improcedente a ação, fundamentou que “embora o medicamento Enoxaparina 40mg esteja na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), não figura entre os antineoplásicos orais e correlacionados, nem os de medicação assistida (home care), e tampouco integra o rol de medicamentos de fornecimento obrigatório da ANSE. Nada obstante, também aduziu que “o artigo 59, inciso IX do contrato firmado entre as partes (ID 14293538) exclui da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles que não requerem administração assistida, isto é, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo o uso não é exclusivamente hospitalar”.

Em suas razões recursais, sustentou a apelante, em suma, que “o medicamento possui registro na ANVISA, PARECER FAVORÁVEL DO CONITEC, JÁ FOI INCORPORADO AO SUS DESDE DE 2018 E PASSOU A, AUTOMATICAMENTE, CONSTAR NO ROL DA ANS” e que “a negativa de fornecimento do medicamento - em razão de ser caracterizado domiciliar - cuja doença está devidamente acobertada pelo contrato celebrado entre o consumidor e o plano de saúde é considerada amplamente abusiva”.

Argumenta ainda que “o plano de saúde deve prestar em casos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, o tratamento necessário para a manutenção da gravidez”, sendo certo que “quando mais precisou, teve do seu plano de saúde uma negativa abusiva e ilícita que pode prejudicar sua saúde e comprometer a vida do seu filho”.

O nobre Desembargador Relator deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a “condenar a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao fornecimento do medicamento enoxaparina sódica nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação; e ao pagamento de danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação”. Outrossim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 11% (onze) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De início, destaco que o medicamento enoxaparina, apesar de ser administrado pela via subcutânea, é de uso domiciliar, conforme já reconheceu o Ministro Moura Ribeiro, por ocasião da decisão monocrática proferida no REsp. 2013134/RS, bem como vem entendendo a jurisprudência dos demais tribunais. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. ORIENTAÇÃO ASSENTADA PELA TERCEIRA TURMA NO JULGAMENTO DO RESP 1.692.938/SP. RECUSA DEVIDA. DEVER DE COBERTURA. AUSÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp n. 2.013.134, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/08/2022). [não existem grifos no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Pretensão de fornecimento de
Enoxaparina Sódica
40mg. Indeferimento. Insurgência da autora. Rejeição. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Medicamento de uso domiciliar. Doença não neoplásica. Probabilidade do direito não evidenciada. Inteligência do art. 10, VI da Lei nº 9656/98
. Fármaco disponibilizado pelo SUS. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP; AI 2161951-66.2023.8.26.0000; Ac. 17047770; Assis; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 15/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 2965) [não existem grifos no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA ASSISTENCIAL. MEDICAMENTO "CLEXANE (
ENOXAPARINA SÓDICA
) 40 MG". TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE INEXIGÊNCIA DE COBERTURA DE "
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR
", SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98). CONTRATO QUE REPETE A EXCLUSÃO.
MEDICAMENTO DEBATIDO QUE PODE SER ADMINISTRADO EM AMBIENTE EXTERNO AO DE UNIDADE DE SAÚDE
(ART. 17, VI, DA RN Nº 465/21 DA ANS). PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. 1. Controvérsia que não passa pela análise da pertinência do tratamento solicitado pelo médico assistente, mas pelo exame de sua cobertura assistencial pela Operadora de Saúde. 2. Assim como em qualquer contrato de seguro, no mercado de saúde suplementar as obrigações das operadoras se resumem aos riscos cobertos em razão do contrato, da disciplina normativa e da legislação aplicável, inexistindo responsabilidade absoluta e integral.
Não à toa, conforme expresso texto legislativo, descabida a exigência, por exemplo
, de técnicas experimentais (art. 10, I, da Lei nº 9.656/98), de tratamentos sem consenso científico (art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98) e, ainda,
de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98)
. 3. Deferência judicial à conceituação de medicamento para tratamento domiciliar trazida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANS no art. 17, VI, de sua Resolução Normativa nº 465/21, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 4.
Bula do medicamento que não tece considerações a respeito de administração em unidades de saúde ou, mesmo, da exigência de aplicação por profissional especializados, trazendo uma série de esclarecimentos a respeito da autoinjeção
. 5. Ausência de relevância argumentativa que impede a tutela de urgência almejada, nos termos do art. 300 do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJPR; AgInstr 0041920-30.2023.8.16.0000; Cascavel; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 07/08/2023; DJPR 07/08/2023) [não existem grifos no original]

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Medicamentos. Autora portadora de trombofilia. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento de uso domiciliar (
Enoxaparina
), sob pena de multa diária. Insurgência da parte ré. Alegação que o medicamento requerido na inicial, de uso domiciliar, não consta no rol da ANS. Os artigos 757 e 760 do Código Civil e o parágrafo 4º do artigo 54 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR admitem, expressamente, a limitação do risco, sendo, portanto, válidas cláusulas contratuais nesse sentido.
Embora se reconheça que o medicamento tenha o potencial de manter a saúde da agravada durante sua gestação, trata-se de medicamento de uso domiciliar, cuja exclusão respaldada no artigo 10, inciso VI da Lei nº 9656/98, exceto para tratamentos antineoplásicos
, bem como no Contrato de Plano de Saúde, na clausula 10.1, item k e no artigo 17 da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. Necessário que se respeite a relação estabelecida entre a cobertura de serviços ofertada pela operadora de plano de saúde e a retribuição paga pelo contratante, sob pena de gerar desequilíbrio para uma das partes. Reforma da Decisão agravada. Provimento do Agravo de Instrumento”. (TJRJ; AI 0003636-66.2023.8.19.0000; Niterói; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; DORJ 01/08/2023; Pág. 372) [não existem grifos no original]

Nessa senda, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação do plano de saúde em fornecer este tipo de fármaco, considera-se que a recusa se mostra lícita.

Oportuno salientar ainda que o disposto no inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98, prevê que a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, só alcança aqueles direcionados ao tratamento de câncer, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, incisos I, “c” e II, “g”, do mesmo diploma legal.

Em recente jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça vem concluindo que o plano de saúde não está obrigado ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles indicados pelo médico assistente para administração em ambiente externo, ficando ressalvados os antineoplásicos, a medicação no sistema home care e os catalogados pela ANS para esse fim, como se observa das ementas abaixo transcritas, in verbis:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANEMIA APLÁSTICA IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos ERESP 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado pelas instâncias ordinárias, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito para o tratamento de anemia aplástica idiopática pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
. 3. Agravo interno provido”.
(STJ; AgInt-REsp 1.876.600; Proc. 2020/0125407-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/09/2023) [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. TAXATIVIDADE, EM REGRA, DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA DE COBERTURA LÍCITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é lícita a negativa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”
. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-REsp 2.076.106; Proc. 2023/0181027-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 30/08/2023)[não existe grifo no original]

Oportuno trazer ementa de decisão unânime da 3ª Câmara Cível, proferida recentemente (04/08/2023) na Apelação Cível nº 0008360-14.2017.8.08.0006, também de relatoria do Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, em julgamento do qual participei como vogal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO DOMICILIAR NÃO ENQUADRADOS COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.
SENTENÇA REFORMADA.

I. Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmada ao analisar os artigos 10, inciso VI, da Lei 9656/98 e 19, §1º, inciso VI, da RN-ANS 338/13 (atual artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da RN-ANS 465/21), sobressai-se a obrigatoriedade da cobertura, pelos Planos de Saúde, da medicação assistida, oriunda do home care, porquanto seria igualmente fornecida ao paciente em ambiente hospitalar.

II. Na hipótese, conquanto trate-se de caso de atenção domiciliar na modalidade internação, o demandante não comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos arrolados na exordial, vez que sequer colacionou prescrição médica, quiçá para disponibilização em regime de internação domiciliar (home care).

III. Tal circunstância afasta a cobertura obrigatória do Plano de Saúde, eis que os fármacos e produtos alimentícios vindicados não se enquadram como medicação assistida, mas de uso domiciliar, comumente encontrados em farmácias, sendo estranhos às coberturas mínimas previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei 9656/98, e expressamente excluídos da cobertura contratual.

IV. Recurso interposto por PHILIPPI DE ANGELI MARCETTI conhecido e desprovido.

V. Recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e provido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 0008360-14.2017.8.08.0006, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 09/08/2023)

Colaciono, ainda, ementa de decisão unânime ainda mais recente, sob minha relatoria, no âmbito desta E. Quarta Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

2. Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores e, mesmo nos casos de autorização da ANVISA para importação de produto derivado da “cannabis”, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio de medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e/ou contratual.

3. Diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, ausente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão da tutela antecipatória pleiteada.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 5012597-48.2022.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
. Data de Julgamento: 05/09/2023)

Especificamente
em relação ao mesmo medicamento ora pleiteado
, este Sodalício também vem se manifestando no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde não se confunde com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio.
2.. Em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano. 3. Com relação à segunda hipótese, a jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológico, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006140-63.2023.8.08.0000, Relator (DESIGNADO): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 24/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR.
ENOXAPARINA
SÓDICA. TROMBOFILIA.
NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. O medicamento enoxaparina, apesar de ser administrado pela via subcutânea, é de uso domiciliar, conforme já reconheceu o Ministro Moura Ribeiro, por ocasião da decisão monocrática proferida no REsp. 2013134/RS, bem como vem entendendo a jurisprudência dos demais tribunais. 2. Por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação do plano de saúde em fornecer este tipo de fármaco, considera-se que a recusa se mostra lícita, porquanto o inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98 dispõe que a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, só alcança aqueles direcionados ao tratamento de câncer, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, incisos I, “c” e II, “g”, do mesmo diploma legal.
3. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem concluído não estar o plano de saúde obrigado ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles indicados pelo médico assistente para administração em ambiente externo, ficando ressalvados os antineoplásicos, a medicação no sistema home care e os catalogados pela ANS para esse fim (AgInt-REsp 1.876.600).
4. Nos casos em que se revela lícita a recusa pela operadora, pode a parte se valer de eventual pleito em face do Estado, com esteio no direito fundamental à saúde consagrado no texto constitucional, com o objetivo de obtenção do medicamento prescrito, tratando-se, in casu, de fármaco disponibilizado pelo SUS. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001398-92.2023.8.08.0000, Relator: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 14/12/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto
, peço vênia ao eminente Relator para
inaugurar divergência, a fim de
negar provimento ao recurso interposto por JOZE NODARI ZANDONADE
, mantendo
in totum
o
decisum
objurgado.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ora Recorrente ao patrono da parte ora Recorrida em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

V O T O

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Terceira Câmara Cível.

Rememoro que conforme narrado no relatório “trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada por JOZE NODARI ZANDONADE em desfavor da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes ao fornecimento de medicamento (enoxaparina), danos materiais e morais.”.

O eminente relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos deu “parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o pleito exordial, de modo a condenar a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao fornecimento do medicamento enoxaparina sódica nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação; e ao pagamento de danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação”.

Já a culta Desembargadora Débora Maria Correa da Silva inaugurou divergência e negou “provimento ao recurso interposto por JOZE NODARI ZANDONADE, mantendo
in totum
o decisum objurgado”.

Na continuidade do julgamento, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca analisou os dois posicionamentos e concluiu no sentido de acompanhar o voto de relatoria, tendo sido observado tanto as peculiaridades da causa quanto a interpretação feita pelo Tribunal da Cidadania sobre a matéria em questão.

Nesse aspecto, merece destaque a seguinte parte fundamentação:

“
[...]

Nada obstante, tem-se que no caso em comento, a apelante é gestante, “portadora de trombofilia com deficiência nas proteínas S e MTHFR C677T, já tendo histórico de 01 perda gestacional” e “o não uso do fármaco [Enoxaparina] poderá acarretar em morte fetal e complicações na saúde materno-fetal, ante ao alto risco de aparecimento de eventos tromboembólicos na gestação, sendo, portanto, essencial durante toda a gestação e puerpério”.

Referido medicamento, muito embora possa também ser utilizado em ambiente domiciliar, é aplicado via parenteral (injeção) intravenosa, o que requer, para maior segurança, cuidados e conhecimentos específicos de profissionais da saúde. Nesse sentido, inclusive, apontam a Resolução RDC nº45, de 12 de março de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Decreto nº94.406/1987, que dispõe sobre o exercício da enfermagem:

[Resolução RDC nº45, de 12 de março de 2003 – ANS; Anexo II]

3.2.3. A equipe de enfermagem envolvida na administração da SP [solução parenteral] é formada pelo enfermeiro, técnico e ou auxiliar de enfermagem, tendo cada profissional suas atribuições específicas em conformidade com a legislação vigente.

[Decreto nº94.406/1987]

Art. 11. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

[...]

III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como:

a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral;

Nesse sentido, no julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial nº1898392/SP (2017/0320678-0), de relatoria do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, analisando precisamente a obrigatoriedade do fornecimento pelo plano de saúde do mesmo medicamento em discussão nestes autos (Enoxaparina), entendeu pela procedência do pedido, tecendo as seguintes considerações:

[...] da informação fornecida pelo laboratório SANOFI, na bula registrada na Anvisa, o medicamento Clexane (enoxaparina sódica) nem sempre é de uso autoinjetável, sendo, muitas vezes, de uso intravenoso.

Há técnica específica para a administração intravenosa, cuja execução requer conhecimento e experiência de profissional de saúde habilitado, consoante se extrai da bula:

[...]

Trata-se, portanto, de medicamento prescrito pelo médico assistente que nem sempre é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, visto que seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado.

Logo, não se cuida de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Nesse contexto, deve ter cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, como decidiu o tribunal de origem. (STJ. 2017/0320678-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1898392/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 11/04/22. Data de Publicação: 05/05/22). (grifo nosso)

Feitas tais considerações, por não se tratar de medicamento cujo fornecimento o plano de saúde esteja desobrigado pelas exceções anteriormente mencionadas, entendo por correta a reforma da sentença recorrida, tal qual exposto no voto de relatoria.

Da mesma forma, considerando o descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento e os consequentes abalos e transtornos emocionais provocados, sobretudo considerando o estado já delicado de saúde enfrentado pela apelante, que vivencia uma gravidez de risco, tenho por configurado o dano moral a ser indenizado, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), como fixado pelo em. relator em seu voto.

[...].

Posto isso,
pedindo vênia
à
eminente Desembargador
a
Débora Maria
Ambos
Corrêa da Silva,
acompanho o voto de relatoria
para,
de igual modo,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Eminentes Desembargadores, na sessão de 19/12/23 pedi vista dos autos após ouvir atentamente a divergência inaugurada pela em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Relembro que o presente feito trata-se de Apelação Cível interposta por JOZE NODARI ZANDONADE em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em “ação ordinária” ajuizada pela ora apelante em face de UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais de condenação ao fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg e de pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O em. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, proferiu voto para dar parcial provimento ao recurso, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“de modo a condenar a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ao fornecimento do medicamento
enoxaparina sódica

nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação; e ao pagamento de danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação”.

A em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, proferiu voto divergente, entendendo pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença em sua integralidade.

Após a leitura atenta dos autos, bem como dos votos dos em. pares que me antecederam, rogo vênia a em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, que inaugurou a divergência, para acompanhar o voto do em. relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Pois bem. De início, importa pontuar que certamente não se ignora o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que
“
é
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,

salvo

os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)”

(STJ. AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção Julgado em 29/11/2022. DJe de 9/12/2022.)

Nada obstante, tem-se que no caso em comento, a apelante é gestante,
“portadora de trombofilia com deficiência nas proteínas S e MTHFR C677T, já tendo histórico de 01 perda gestacional
” e

“
o
não uso do fármaco
[Enoxaparina]
poderá acarretar em morte fetal e complicações na saúde materno-fetal, ante ao alto risco de aparecimento de eventos tromboembólicos na gestação, sendo, portanto, essencial durante toda a gestação e puerpério”.

Referido medicamento, muito embora possa também ser utilizado em ambiente domiciliar, é aplicado via parenteral (injeção) intravenosa, o que requer, para maior segurança, cuidados e conhecimentos específicos de profissionais da saúde. Nesse sentido, inclusive, apontam a Resolução RDC nº45, de 12 de março de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Decreto nº94.406/1987, que dispõe sobre o exercício da enfermagem:

[Resolução RDC nº45, de 12 de março de 2003 – ANS; Anexo II]

3.2.3. A equipe de enfermagem envolvida na administração da SP [solução parenteral] é formada pelo enfermeiro, técnico e ou auxiliar de enfermagem, tendo cada profissional suas atribuições específicas em conformidade com a legislação vigente.

[Decreto nº94.406/1987]

Art. 11. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

[...]

III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como:

a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral;

Nesse sentido, no julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial nº1898392/SP (2017/0320678-0), de relatoria do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça,

analisando precisamente a obrigatoriedade do fornecimento pelo plano de saúde
do mesmo medicamento em discussão nestes autos (Enoxaparina),
entendeu pela procedência do pedido,
tecendo as seguintes considerações:

[...]

da informação fornecida pelo laboratório SANOFI, na bula registrada na Anvisa, o medicamento Clexane (enoxaparina sódica) nem sempre é de uso autoinjetável, sendo, muitas vezes, de uso intravenoso.

Há técnica específica para a administração intravenosa, cuja execução requer conhecimento e experiência de profissional de saúde habilitado, consoante se extrai da bula
:

[...]

Trata-se, portanto, de medicamento prescrito pelo médico assistente que nem sempre é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, visto que seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado.

Logo, não se cuida de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Nesse contexto, deve ter cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, como decidiu o tribunal de origem
.
(STJ. 2017/0320678-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1898392/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 11/04/22. Data de Publicação: 05/05/22). (grifo nosso)

Feitas tais considerações, por não se tratar de medicamento cujo fornecimento o plano de saúde esteja desobrigado pelas exceções anteriormente mencionadas, entendo por correta a reforma da sentença recorrida, tal qual exposto no voto de relatoria.

Da mesma forma, considerando o descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento e os consequentes abalos e transtornos emocionais provocados, sobretudo considerando o estado já delicado de saúde enfrentado pela apelante, que vivencia uma gravidez de risco, tenho por configurado o dano moral a ser indenizado, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), como fixado pelo em. relator em seu voto.

Igualmente, devem ser ressarcidos os gastos da apelante com a aquisição particular do medicamento em discussão, no valor demonstrado nos autos de R$697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

Ante o exposto, rogando vênia a em. Desembargadora Débora Maria Corrêa da Silva,
ACOMPANHO
O

VOTO DE RELATORIA

do em. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.